Tribunal: TJMT
Processo: 1030778-41.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030778-41.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ANDRADE SILVA SOARES - CPF: 033.597.481-31 (EMBARGANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA – ARBITRAMENTO NA FASE RECURSAL – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de omissão quanto à análise da majoração de honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, e se tal majoração é aplicável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem meio processual apto a suprir omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Constatada omissão no acórdão quanto à análise dos honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar a decisão.

5. A majoração dos honorários advocatícios na instância recursal exige, como regra, que o recurso da parte vencida tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica no caso concreto.

6. A parte embargada não recorreu nem deu causa à interposição do recurso, o que afasta a aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, conforme entendimento do STJ no julgamento do EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ e do AgInt nos EAREsp 1.539.725/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários recursais configura omissão suprível por embargos de declaração.

2. A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal exige que a parte vencida tenha interposto recurso não provido ou não conhecido.

3. Não cabe fixação de honorários recursais quando a parte vencida não deu causa ao recurso nem se insurgiu contra a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ; STJ, AgInt nos EAREsp 1.539.725/DF; TJMT, Apelação Cível nº 0000241-20.2013.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1030778-41.2023.8.11.0003.

Embargante(s): JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA SOARES.

Embargado(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO PEDRO ANDRADE SILVA SOARES, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação, para elevar a condenação da apelada ora embargada ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na ocasião, o embargante fala em omissão, uma vez que não há manifestação a respeito da majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão o embargante quanto ao vício apontado, porém, não a ponto de alterar o decidido.

É que, embora o apelante tenha alcançado êxito na esfera recursal, isso, por si só, não possui o condão de condenar a parte vencida, ora embargada, ao pagamento de honorários em grau recursal, haja vista, não ter dado causa à interposição do Recurso e nem se insurgido contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI

N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - SÚMULA 474 DO STJ - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - NOVO CÁLCULO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - VALOR INALTERADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). “No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF) (N.U 0000241-20.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Logo, não há de se falar em arbitramento de honorários na fase recursal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025